Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701729-79.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RAIMUNDO SIMIAO DE BARROS, AMARILDO DOMINGOS CARDOSO, MARLETE PEREIRA DE QUEIROZ, ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, RONALDO PASSOS QUEIROZ RECORRIDOS: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA, RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Ação Civil Pública. Anulatória de Alteração de Estatuto Social. Preliminares de interesse processual, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva e intempestividade do aditamento à inicial rejeitadas. Inobservância do quórum estatutário e vício de convocação. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso XVI, da Constituição Federal; 59, incisos I e II, e 60, ambos do Código Civil; 303, 308, 309, e 330, todos do Código de Processo Civil; e 1o e 5o, inciso V, letra “b”, da Lei 7.347/85, suscitando, preliminarmente, a intempestividade da ação principal, porquanto interposta após 71 (setenta e um) dias úteis do deferimento da tutela de urgência antecipada, a absoluta inadequação da ação civil pública para dirimir a legalidade de uma assembleia geral extraordinária para reforma de estatuto social, bem como a ilegitimidade ativa “ad causam” da OSOESC para interposição da ACP. No mérito, defende ser ilegal a exigência da assinatura de 2/3 (dois terços) de seus membros para reformar qualquer estatuto. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 303, 308, 309, e 330, todos do Código de Processo Civil; e 1o e 5o, inciso V, letra “b”, da Lei 7.347/85, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao rejeitar todas as preliminares arguidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 59, incisos I e II, e 60, ambos do Código Civil. Com efeito, ao assentar que “As ponderações levantadas no apelo não afastam a necessidade de observar os requisitos previstos no estatuto social da entidade. No caso, é incontroverso a irregularidade da convocação e do quórum para a aprovação da alteração estatutária da entidade” (Id 65373033), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação do Estatuto Social, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023